Tribunal: TJDFT
Processo: 0725305-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725305-07.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0708821-57.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF com pedido de gratuidade judiciária nesta instância recursal. Sobre a Gratuidade Judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A fim de trazer maior clareza para o tema ao tratar do benefício para pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça elaborou a Súmula no 481, a qual esclarece que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" Considerando que a Jurisprudência deste tribunal se posiciona no sentido da inaplicabilidade de isenção de encargos processuais às ações em que o sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados, fora do âmbito de aplicação da Lei no 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre sua condição de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento do benefício. Intime-se. Brasília - DF, 5 de agosto de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora